Tribunal: TJES
Processo: 5005549-72.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005549-72.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELLINGTON FERNANDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS DA SERVENTIA JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe a responsabilidade pela distribuição de carta precatória expedida para citação do réu e se a inércia da parte autora em promover tal ato configura causa para extinção do processo por ausência de citação.

2
. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o encaminhamento e a distribuição de carta precatória inserem-se entre as atribuições da serventia do juízo deprecante.

3
. O ato normativo de Tribunal de Justiça que atribui ao advogado a responsabilidade pelo cadastro e distribuição da carta precatória deve ser interpretado em consonância com as disposições do Código de Processo Civil e a orientação jurisprudencial do STJ e do Conselho Nacional de Justiça, priorizando-se os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

4.
A extinção do processo, em virtude da não distribuição da carta precatória pela parte autora, quando tal ônus não lhe compete, configura rigor excessivo e obsta a efetiva prestação jurisdicional

5
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 13669248, que nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por ele contra
WELLINGTON FERNANDES
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, face à ausência de pressuposto processual, a saber: a citação.

Em suas razões (id. 13669249), aduz o recorrente, em síntese, (i) a ilegalidade da atribuição de responsabilidade à parte autora para a distribuição da carta precatória; (ii) a necessidade de esgotamento das diligências antes da extinção do feito.

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005549-72.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELLINGTON FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 13669248, que nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por ele contra
WELLINGTON FERNANDES
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, face à ausência de pressuposto processual, a saber: a citação.

Em suas razões (id. 13669249), aduz o recorrente, em síntese, (i) a ilegalidade da atribuição de responsabilidade à parte autora para a distribuição da carta precatória; (ii) a necessidade de esgotamento das diligências antes da extinção do feito.

Pois bem.

Em suma, trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada por Thermas Internacional do Espírito Santo em face de Wellington Fernandes, visando ao recebimento de R$ 23.990,77 referentes a débitos condominiais inadimplidos.

Após diversas tentativas frustradas de citação do réu por via postal, foi indeferido o pedido de citação por WhatsApp e determinada a citação por Oficial de Justiça, mediante expedição de Carta Precatória para a Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ (id. 13669243).

A parte autora foi intimada por duas vezes (em 24/09/2024 e 25/11/2024) para providenciar a distribuição da referida Carta Precatória junto ao juízo deprecado e comprovar nos autos.

Diante da inércia da parte autora em cumprir tal determinação, conforme certificado em 29/01/2025 (id. 13669247), o juízo de primeira instância proferiu sentença em 06/02/2025, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (citação).

Dito isso, tenho que a controvérsia recursal cinge-se em perquirir à regularidade da extinção do processo por ausência de citação, especificamente no que tange à responsabilidade pela distribuição da Carta Precatória expedida para a citação do réu.

A r. sentença extinguiu o feito ao fundamento de que a apelante, devidamente intimada para promover a distribuição da Carta Precatória (ids 13669244 e 13669246), quedou-se inerte, conforme certificado no id 13669247, o que caracterizaria ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Para tanto, o juízo de primeiro grau, ao manter sua decisão, invocou o Ato Normativo nº 049/2022 do TJES (id. 13669252).

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, assiste razão à Apelante. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do Juízo deprecante”. (REsp n. 1.831.960/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 15/10/2019.)

Este entendimento foi igualmente corroborado pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0002124-48.2021.2.00.0000, no qual se reconheceu, com base na jurisprudência do STJ, a incompatibilidade com as regras do processo civil brasileiro de se impor às partes a tarefa de distribuir cartas precatórias. Naquela oportunidade, o CNJ determinou ao Tribunal de Justiça de São Paulo a adequação de seus normativos, o que sinaliza uma diretriz de uniformização de procedimentos em âmbito nacional.

Ainda que o Ato Normativo nº 049/2022 do TJES, em seu art. 11, § 2º, atribua ao advogado a responsabilidade pelo cadastro e distribuição da Carta Precatória no sistema PJe, tal disposição administrativa deve ser interpretada em consonância com o Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do STJ, que é o intérprete último da lei federal.

A atribuição de tal ônus à parte, notadamente em um cenário de processos eletrônicos onde a comunicação entre juízos pode ser facilitada pela própria estrutura do Judiciário, vai de encontro aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC).

No caso dos autos, a apelante, após diversas tentativas frustradas de citação postal, diligenciou requerendo a citação por outros meios, culminando na expedição da Carta Precatória. A extinção do feito, por não ter a parte autora distribuído a referida carta, quando esta é uma tarefa da serventia, configura um rigor excessivo que obsta a apreciação do mérito da demanda.

A citação é, de fato, pressuposto de validade. Contudo, o vício que levou à sua não concretização, no presente caso, decorreu de uma determinação judicial que impôs à parte um ônus que, segundo a orientação do STJ e do CNJ, não lhe competia.

Destarte, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que os autos retornem à origem e se dê o devido prosseguimento ao feito, com o correto encaminhamento da Carta Precatória pela serventia judicial, ou, caso já não seja mais possível ou eficaz, que se busquem outros meios para a localização e citação do réu, em observância ao devido processo legal e aos princípios que regem a matéria.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a r. sentença de id 13669248, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com as providências necessárias à efetivação da citação do apelado, observando-se que o encaminhamento e a distribuição da Carta Precatória, se ainda pertinente, incumbem à serventia do juízo deprecante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)